Tribunal: TJSP
Processo: 1002705-08.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequada à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão – Alegação de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) - Cerceamento de defesa – Inocorrência - Julgamento antecipado da lide que se mostrou adequada à hipótese, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão – Alegação de vício de vontade – Descabimento – Elementos constantes dos autos que dão conta da regularidade da contratação – Ausência de dano material ou moral indenizável – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.